Tribunal: TJSP
Processo: 2248420-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de vaga de garagem. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Vaga de garagem que não possui registro autônomo. Inaplicabilidade da Súmula 449 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248420-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SHAMBHALA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E BENS PRÓPRIOS LTDA., são
agravados INCUBADORA PRODUÇÕES PUBICITARIAS LTDA, ALEXANDRE
MARTINS VITALI e MEIRE HELENA PAIXÃO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248420-57.2019.8.26.0000 -Voto no 17.432
2
VOTO No : 17.432
AGRAVO No: 2248420-57.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - JABAQUARA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SHAMBHALA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E BENS PRÓPRIOS
LTDA.
AGRAVADOS: INCUBADORA PRODUÇÕES PUBLICITÁRIAS LTDA.;
ALEXANDRE MARTINS VITALI E OUTRO
JUÍZA : ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de vaga
de garagem. INCONFORMISMO da exequente deduzido no
Recurso. EXAME: Vaga de garagem que não possui registro
autônomo. Inaplicabilidade da Súmula 449 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que Shambhaka
Administração de Imóveis e Bens Próprios Ltda. move contra Incubadora
Produção Publicitárias Ltda. e outros, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro
Regional de Jabaquara, nesta Capital, proferida nos termos da cópia de fl. 32.
Argumenta a exequente, ora agravante, que a vaga
de garagem não constitui bem de família; deve ser mantida a penhora da vaga
de garagem matriculada sob no 79.911 no 1o Cartório de Registro de Imóveis
de São Bernardo do Campo ou, alternativamente, deve ser deferido o direito
de uso da respectiva vaga (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 37),
o agravado Alexandre apresentou contraminuta pugnando pela manutenção
da decisão agravada (fls. 40/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248420-57.2019.8.26.0000 -Voto no 17.432
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial que Shambhaka Administração de Imóveis e Bens Próprios
Ltda. move contra Incubadora Produção Publicitárias Ltda., em trâmite na 2a
Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara, nesta Capital, proferida nos
termos seguintes:
“Vistos Cuida-se de impugnação à penhora apresentada
pelos executados Alexandre e Meire, alegando, em suma, a impenhorabilidade dos
imóveis de matrícula n°79.911, registrados perante o 1° CRI de São Bernardo do
Campo/SP e de matrícula n°55.324, perante o 6° CRI/SP, eis que acobertados pela Lei
da Impenhorabilidade do Bem de Família (Lei 8.009/1990), além da incorreta penhora
realizada sobre o imóvel de matrícula n°55.876 perante o 6°CRI, eis que referido bem
foi alienado a terceiro anteriormente à propositura da presente demanda, conforme
fls.654/657, não se tratando, portanto, de fraude à execução (fls. 616/687). Intimado a
se manifestar (fls. 688), a exequente pugna pela desistência em relação à penhora dos
imóveis de matrículas n°55.324 e 55.876, ambos perante o 6° CRI, como também da
matrícula n°79.911 do 1° CRI de São Bernardo do Campo, requerendo tão somente a
manutenção da penhora em relação ao direito de uso à vaga de garagem pertencente
ao referido imóvel, de propriedade do executado Alexandre (fls. 671/684). Pois bem.
Primeiramente, diante da certidão retro, indefiro a gratuidade aos executados. No
mais, em que pese a desistência das penhoras pelo exequente dos imóveis de matrículas
n°55.324 e 55.876, ambos perante o 6° CRI, como também a penhora referente ao
imóvel de matricula n°79.911, perante o 1° CRI de São Bernardo do Campo/SP, há de
se acolher o pedido de impenhorabilidade em relação aos imóveis de matrículas
n°55.324 e n°79.911, de propriedade dos executados "Meire" e "Alexandre",
respectivamente, eis que referidos imóveis lhe servem de moradia, conforme se
depreende dos documentos de fls. 658/681 e 624/643, respectivamente, de modo que
acobertados pelo art. 1° da Lei 8009/90, sendo portanto, impenhoráveis. Ressalto,
inclusive, que em relação à matricula n°79.911, de propriedade do executado
"Alexandre" não há que falar em manutenção da penhora em relação ao direito do uso
à vaga de garagem, uma vez que referida vaga faz parte do imóvel em questão, não
sendo possível o seu desmembramento, de modo que, uma vez que o imóvel é
considerado impenhorável, o mesmo se deve dizer em relação à referida vaga de
garagem, que consubstancia parte do bem. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DESMEMBRAMENTO DE VAGA DE
GARAGEM
DE
APARTAMENTO
E
PENHORA
BEM
DE
FAMÍLIA
IMPENHORABILIDADE - A vaga de garagem de apartamento residencial, ainda que
desmembre sua matrícula no Registro de Imóveis, está sob a proteção da Lei n.
8.009/90 e não pode ser penhorada, uma vez que faz parte integrante e inseparável do
imóvel residencial. Recurso não provido. (AI n°2028765-20.2018.8.26.0000-Rel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248420-57.2019.8.26.0000 -Voto no 17.432
4
Roberto Mac Cracken-22a Câmara de Direito Privado-d.j:19/04/2018). Portanto,
ACOLHO as impugnações ora apresentadas pelos executados às fls. 616/687 e dou por
levantadas as penhoras dos imóveis de matrículas n°79.911, perante o 1° CRI de São
Bernardo do Campo/SP, de propriedade do executado "Alexandre" e de matrícula
n°55.324, de propriedade da executada "Meire" junto ao 6° CRI/SP, em razão da
impenhorabilidade (art. 1° da Lei 8009/90), como também em relação à matrícula
n°55.876 (6° CRI/SP), eis que transmitida à terceiro, em razão de celebração de
contrato de instrumento particular de compra e venda, antes da propositura da
presente demanda, conforme se constata às fls. 654/657. Sendo assim, considerando
que as ordens de levantamento de penhora devem ser encaminhadas por meio físico,
com a preclusão da presente demanda, expeçam-se mandados para cancelamento das
respectivas penhoras junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis. Por fim,
diga o exequente, em termos de prosseguimento, requerendo o de direito, em 15 dias.
Decorrido o prazo e se não houver manifestação, aguarde-se, desde logo, provocação
no arquivo, permanecendo suspensa a execução, nos termos do artigo 921, III, do
CPC, fazendo-se as anotações pertinentes. Intime-se” (“sic”, fls. 32/33).
Malgrado o inconformismo da exequente, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta o pretendido reparo.
Com efeito, a vaga de garagem indicada à penhora
não possui matrícula imobiliária específica. Do que se infere dos autos a
matrícula no 79.911 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo
do Campo refere-se a imóvel que menciona espaço na garagem do
Condomínio a guarda de veículo.
Conforme a Súmula no 449 do C. Superior Tribunal
de Justiça, “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de
imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.
Desse modo, somente garagem com matrícula
própria no Registro de Imóveis pode ser objeto de penhora específica.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, que determinou o levantamento da penhora em relação à matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248420-57.2019.8.26.0000 -Voto no 17.432
5
no 79.911 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo,
neste Estado.

A propósito, eis a Jurisprudência:

2027117-68.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Roberto Maia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/05/2019
Data de publicação: 10/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 115.721, junto
ao 16o Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, dando por levantada a penhora. Fez
mais, indeferiu o pleito de penhora de vaga de garagem, haja vista que não possuindo
matrícula autônoma e está necessariamente vinculada ao apartamento, o que impede a sua
constrição. Inconformismo do banco credor. Pretensão de reforma. Sem razão. Agravante que
não
conseguiu
infirmar
a conclusão do juízo. Agravados que demonstraram
documentalmente se tratar do único imóvel de sua propriedade e sua utilização como bem
de família. Verificada a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. Vaga de garagem
que, não possuindo matrícula autônoma, está ligada intrinsicamente à moradia do
executado, o que afasta a pretensão de sua penhora. Decisão recorrida mantida. Recurso
não provido.
2231544-03.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/05/2015
Data de publicação: 14/05/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Bem de família. Unidade autônoma de
condomínio edilício e respectivas vagas de garagem registradas na mesma matrícula.
Impenhorabilidade. Súmula n. 449 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
0167397-36.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Ana Lucia Romanhole Martucci
Comarca: Serra Negra
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/11/2013
Data de publicação: 18/11/2013
Ementa: BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Penhora de bem que serve de
residência ao casal. Comprovação de que casal mantém residência no bem que se pretende
penhorar. Impossibilidade. Incidência da Lei 8.009/90. Não comprovação que devedores
possuem outro bem para moradia. Pedido de penhora da vaga de garagem. Impossibilidade.
Matrícula única para imóvel e garagem. Precedentes. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248420-57.2019.8.26.0000 -Voto no 17.432
6

0188119-62.2011.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2011
Data de publicação: 07/10/2011
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE
VAGA DE GARAGEM MATRÍCULA AUTÔNOMA INEXISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA SÚMULA 449 DO STJ, QUE PREVÊ COMO PRESSUPOSTO PARA A
CONSTRIÇÃO A EXISTÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA. Recurso desprovido.

Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão
agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora